Tribunal: TJES
Processo: 0013807-26.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013807-26.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: TCF CHOCOLATES FINOS LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013807-26.2017.8.08.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADA: TCF CHOCOLATES FINOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, haja vista estar inconformado com a sentença (fls. 175/178 – digitalizadas) que julgou procedente a pretensão exordial formulada por
TCF CHOCOLATES FINOS LTDA
na petição inicial desta

“ação de obrigação de fazer e não fazer”
, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para tornar definitiva a decisão de fls. 66/62, que determinou ao banco réu a restituição do valor indevidamente retido na conta-corrente da parte autora, bem como para determinar ao demandado que cumpra o contrato firmado entre as partes, retendo, mensalmente, a quantia de R$ 6.036,38, até o vencimento da cédula de crédito, em 28/05/2020, tudo sob pena de incidência da multa já fixada na decisão supracitada.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (fls. 179/187 – digitalizadas), o réu [apelante] alinha o seguinte: (i) não praticou nenhum ilícito,
“
muito pelo contrário, todas as suas atitudes se deram em estrita observância aos normativos que regem o sistema financeiro”
; (ii) aliás,
“
sempre observou os estreitos limites da lei, oferecendo serviços de patente qualidade e realizando contratos eivados de inequívoca boa fé e respeito aos direitos consumeristas previstos no diploma pertinente”
; (iii) o comando contido na sentença de determinar
“que cumpra
o contrato firmado entre as partes, retendo, mensalmente, a quantia de R$ 6.036,38, até o vencimento da cédula de crédito, em 28/05/2020, tudo sob pena de incidência da multa já fixada na decisão da liminar deferida, não merece prosperar”
, devendo ser respeitada a autonomia da vontade da autora [apelada]; (iv) outrossim, a aplicação de uma multa com valor elevado, como a que fora fixada, pode gerar enriquecimento ilícito; (v) deve ser rejeitado o pleito de ressarcimento, porquanto atuou pautado na avença firmada com a autora [apelada], e; (vi) quem deu causa ao litígio foi à autora [apelada], visando a rescisão de contrato lídimo, de sorte que ela deve arcar com os ônus da sucumbência.

Pois bem. Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, faço um breve apanhado das considerações expostas na petição inicial (fls. 02/12 – digitalizadas), conforme segue: (i)
“
a autora
[apelada]
é pequena empresa franqueada da Marca ‘Cacau Show’ e desde a sua inauguração no ano de 2010 vem
desenvolvendo suas atividades dentro do ‘Shopping Jardim’”
; (ii) a fim de fomentar os negócios, a autora [apelada] tomou empréstimo com o réu [apelante], de forma que era debitado mensalmente de sua conta os valores das parcelas; (iii) como as parcelas deste primeiro contrato variavam mês a mês, o que causava um certo transtorno, a autora [apelada] resolveu renegociar a dívida de maneira que o valor das parcelas fosse fixo; (iv)
“
a
renegociação da dívida ocorreu em junho de 2015 e foi instrumentalizada na Cédula de Crédito Bancário n° 387.704.617”
, sendo que
“o saldo devedor consolidado naquela data era de R$ 168.514,40 e seria pago 59 (cinquenta e nove) parcelas fixas, já computados juros e capital, no valor de R$ 6.036,38 (seis mil e trinta e seis reais e trinta e oito centavos)”
; (v)
“
a
forma de pagamento sempre se deu mediante o desconto dos recebíveis advindos das vendas com cartão de crédito das bandeiras ‘Visa’ e ‘Mastercard’”
; (vi) contudo, a partir de 19 de abril de 2017, justamente no período de maior venda da autora [apelada] em razão da páscoa, o réu [apelante] passou a reter para si - para além da parcela de R$ 6.036,38 - quase que a totalidade do valor das vendas diárias efetuadas nos cartões Visa e Mastercard; (vii) entre 19 de abril de 2017 e 15 de maio de 2017, ou seja, num intervalo de pouco mais de um mês, o valor retido/descontado pelo réu [apelante] atingiu absurdos R$ 45.206,12 (quarenta e cinco mil, duzentos e seis reais e doze centavos), valor suficiente para amortizar mais de 06 (seis) parcelas da dívida; (viii)
“
a
autora
[apelante]
, por intermédio de seu representante legal entrou em contato com sua agência por diversas vezes, mas a resposta que obteve foi de que não havia qualquer anormalidade nesta situação...”
, e (ix)
“
a
ssim é que, não havendo alternativa para solução do problema a autora
[apelada]
ajuizar a presente demanda a fim de compelir a ré
[apelante]
a cumprir o contrato tal como entabulado (pacta sunt servanda) e ainda, devolver os valores indevidamente retidos...”
.

Destarte, como bem enfatizado pelo julgador
a quo
,
“o
ponto controvertido nos presentes autos d
i
z respeito à inobservância, pela parte ré
[apelante]
, das disposições constantes da cédula de crédito bancário em que a parte autora
[apelada]

figura como emitente, que conduz, em tese, à irregularidade da retenção de
valores
superiores às parcelas fixas estabelecidas na referida cédula”
.

Com efeito, a cédula de crédito bancário (fls. 21/26v. - digitalizada) emitida pela autora [apelada] demonstra que a dívida seria paga através de 59 (cinquenta e nove meses) prestações de R$ 6.036,38 (seis mil reais e trinta e oito centavos), sendo todo o ajuste garantido por meio de cessão fiduciária de direitos.

Na cédula em epígrafe restou expressamente estabelecido, via cessão de direitos, que o pagamento se daria através dos créditos decorrentes das vendas realizadas por meio de cartões (bandeiras Visa e Mastecard),
“podendo o Banco do Brasil S.A. utilizar a quantidade de créditos necessários à amortização ou liquidação da presente operação de crédito, o que fica expressamente autorizado”
, senão, vejamos:

CESSÃO DE DIREITOS – Para o cumprimento de todas as obrigações assumidas neste instrumento, cedo(emos) e transfiro(erirnos) ao Banco do Brasil S.A, em caráter irrevogável e irretratável a título pro solvendo, por esta e na melhor forma de direito, os créditos decorrentes das vendas realizadas por meio de cartões bandeira(s) VISA e MASTERCARD devidos por empresas, existentes ou que venham a existir, junto as quais sou(somos) credenciado ou venho(amos) a me(nos) credenciar. A cessão ora efetivada resolver-se-á, de pie o direito, nos termos dos artigos 127 e 128 do Código Civil Brasileiro, quando todas as obrigações assumidas neste instrumento forem liquidadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os créditos cedidos, de que trata o caput, abrangem a totalidade dos créditos decorrentes das vendas realizadas com cartões dessa(s) bandeira(s), podendo o Banco do Brasil S.A. utilizar a quantidade de créditos necessários à amortização ou liquidação da presente operação de crédito, o que fica expressamente autorizado.

Neste diapasão, em razão da regular cessão fiduciária de direitos creditórios, os descontos mensais de recebíveis aparentemente são válidos, tratando-se da operação conhecida como “trava bancária”, hodiernamente admitida pelo direito pátrio.

Nada obstante, compartilho do entendimento alcançado pelo julgador
a quo
de que, por força do que foi avençado entre as partes, o réu [apelante] somente está autorizado a descontar da conta da autora [apelada], relativamente ao título de crédito em questão, a quantia mensal de R$ 6.036,38 (seis mil reais e trinta e oito centavos) – valor da prestação.

Com efeito, o art. 423 do CC estabelece que
“quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias,
dever-se-á adotar
a interpretação mais favorável ao aderente
”
, de modo a prevalecer o valor das parcelas pelas quais a autora [apelada] se obrigou.

Não constitui demasia consignar que o réu [apelante] não nega ter realizado descontos superiores ao valor da prestação assumida, defendendo apenas a legalidade do seu proceder, o que, conforme fundamentação acima, não se sustenta.

Outrossim, considerando a retenção/desconto/bloqueio indevido efetuado pelo réu [apelante], afigura-se acertado o entendimento do julgador
a quo
em determinar a restituição dos valores excedentes ao da parcela mensal assumida pela autora [apelada].

Por derradeiro, não enxergo qualquer impropriedade na multa diária estabelecida para o descumprimento da tutela de urgência então deferia, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Devo ressaltar que o objetivo primordial da fixação das
astreintes
não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa,
mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta
, senão vejamos os ensinamentos de
Nelson Nery Júnior
e
Rosa Maria De Andrade Nery
:

[...] Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das
astreintes
, especificamente,
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.

(in
Código de Processo Civil Comentado.17ª ed. São Paulo: Edt. Revista dos Tribunais, p. 1.529-1.530).

Decerto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento da obrigação de restituir os valores indevidamente retidos se afigura razoável para a finalidade pretendida, mormente se considerado que o réu [apelante] é uma instituição financeira de grande poderio econômico.

Ademais, o julgador
a quo
tomou o cuidado de estabelecer o teto máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com o fito de justamente prevenir o eventual enriquecimento ilícito da autora [apelada].

De mais a mais, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, caso venha posteriormente se mostrar exorbitante.

Bem vistas estas coisas, não enxergo qualquer impropriedade na sentença objurgada, devendo, repito, ser mantida incólume, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme precedente autorizativo do c. STJ, abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. No julgamento da apelação, o Tribunal local pode adotar ou ratificar, como razões de decidir, os fundamentos da sentença, prática que não acarreta omissão, não implica ausência de fundamentação nem gera nulidade. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1075290/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da apelada de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PARCELAS FIXAS. CESSÃO DE DIREITOS. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROIBIÇÃO DO BANCO DE RETER VALORES SUPERIORES A PRESTAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. MULTA COMINATÓRIA RAZOAVELMENTE ESTABELECIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A cédula de crédito bancário emitida pela autora [apelada] demonstra que a dívida seria paga através de 59 (cinquenta e nove meses) prestações de R$ 6.036,38 (seis mil reais e trinta e oito centavos), sendo todo o ajuste garantido por meio de cessão fiduciária de direitos.

2. Em razão da regular cessão fiduciária de direitos creditórios, os descontos mensais de recebíveis de cartão de crédito aparentemente são válidos, tratando-se da operação conhecida como “trava bancária”, hodiernamente admitida pelo direito pátrio.

3. Nada obstante, por força do que foi avençado entre as partes, o réu [apelante] somente está autorizado a descontar da conta da autora [apelada], relativamente ao título de crédito em questão, a quantia mensal de R$ 6.036,38 (seis mil reais e trinta e oito centavos) – valor da prestação.

4. O art. 423 do CC estabelece que
“quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias,
dever-se-á adotar
a interpretação mais favorável ao aderente
”
, de modo a prevalecer o valor das parcelas pelas quais a autora [apelada] se obrigou.

5. Considerando a retenção/desconto/bloqueio indevido efetuado pelo réu [apelante], afigura-se acertado o entendimento do julgador
a quo
em determinar a restituição dos valores excedentes ao da parcela mensal assumida pela autora [apelada].

6. Por derradeiro, não se enxerga qualquer impropriedade na multa diária estabelecida para o descumprimento da tutela de urgência então deferia, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

7. Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.